Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. CONTRATO BANCÁRIO. MEIO ELETRÔNICO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA DIGITAL CONFIRMADA POR ASSINATURA BIOFACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da parte não conhecida: constata-se que o benefício da gratuidade de justiça já foi devidamente concedido ao réu/apelante pelo Juízo a quo. Portanto, concedida preteritamente a gratuidade de justiça, há falta de interesse recursal, razão pela qual não se conhece do recurso neste ponto.
2. Mérito: A respeito das contratações financeiras eletrônicas, a jurisprudência tem entendido que é prescindível a juntada de contrato escrito assinado pelo contratante, sendo suficiente para instruir a ação de cobrança a prova eletrônica da contratação realizada de forma virtual, com a disponibilização dos valores correspondentes em favor do correntista.
3. Dos documentos colacionados autos, o requerido demonstrou cabalmente a contratação do empréstimo pelo autor, via digital, com adoção de todos os procedimentos de segurança necessários a garantir a identificação do contratante, e ainda provou ter disponibilizado a quantia do crédito pleiteada de forma virtual na conta corrente do réu a título de troco do refinanciamento, sendo que a operação somente foi possível mediante a utilização de canal eletrônico com as informações pessoais do próprio contratante, com a confirmação mediante token, assinatura eletrônica, foto do tipo “self” e aceite das condições exaradas na proposta de empréstimo.
4. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, exclui-se qualquer responsabilidade civil da instituição financeira, razão que se mostra válido todos os descontos realizados no benefício do autor referente as parcelas do contrato. Nesse contexto, tenho que a sentença merece ser reformada, de acordo com a fundamentação exarada pela parte requerida, para julgar improcedentes os pedidos autorais, não havendo que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais, posto não ter ocorrido fraude na contratação bancária.
5. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ante a demonstração da validade do contrato de refinanciamento entabulado entre as partes.